Tribunal: STJ
Processo: 1003571-31.2023.8.26.0462
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909295 - SP (2025/0129379-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAMUEL FERREIRA SALUSTIANO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FLAVIA CRISTINA FERREIRA ALVES SALUSTIANO
ADVOGADO
: ERENALDO SANTOS SALUSTIANO - SP205868
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO.
RECUSA.
DANOS
MORAIS
INDENIZÁVEIS.
CONFIGURAÇÃO.
REEEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2953195e-1b10-4225-9772-63dd0561aa2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909295 - SP (2025/0129379-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SAMUEL FERREIRA SALUSTIANO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: FLAVIA CRISTINA FERREIRA ALVES SALUSTIANO
ADVOGADO
: ERENALDO SANTOS SALUSTIANO - SP205868
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO.
RECUSA.
DANOS
MORAIS
INDENIZÁVEIS.
CONFIGURAÇÃO.
REEEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SAMUEL FERREIRA SALUSTIANO -
ESPÓLIO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAIS.
Negativa de tratamento de beneficiário diagnosticado com câncer. Sentença
que julgou improcedente o pedido de danos morais. Inconformismo. Não
acolhimento. Controvérsia posta nos autos era exatamente a de atestar se o
quadro clínico do autor autorizava a recusa de cobertura, sob a justificativa
de carência contratual ou, ainda, se a hipótese demandava a aplicação dos
artigos 12, inciso V, alínea ‘c’ e 35-C, inciso II da Lei 9.656/98. Ausência de
ofensa aos direitos da personalidade ou à honra do contratante. Discussão
de natureza meramente contratual, baseadas em cláusulas existentes.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (e-STJ fls. 303/309).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 359/364).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, 6o, VI e 12 do Código de Defesa do
Consumidor, 421 do Código Civil e 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, posto
Documento eletrônico VDA49455432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 0021b968-5930-421c-a96b-04e9e85d4838

patente a configuração de danos morais, ante a recusa indevida do tratamento médico
pleiteado pela paciente.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 368/378.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se
ao exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Sustenta o recorrente a existência de danos morais indenizáveis, posto que "
" (e-STJ fl. 324).
o ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano
Esclarece que "a recusa à cobertura importou no incremento do risco concreto
(e-STJ fl. 324).
de agravamento da saúde do autor"
Tal pretensão foi afastada pelo tribunal de origem, sob os seguintes
fundamentos:

"Contudo, conquanto não se desconheça os dissabores sofridos pelo autor
em razão da negativa de cobertura, o que se extrai dos autos é que a ré não
autorizou o tratamento pleiteado por acreditar que o contrato entabulado
amparava tal conduta.
E tal postura acaba situando-se no campo dos conflitos de interesses
negociais, não avançando para o âmbito da ofensa aos direitos da
personalidade e da honra da parte contratante, ensejadora da pretendida
reparação por dano moral. É que a interpretação errônea da relação
contratual não dá margem à fixação de tal indenização.
[...]
É dizer: a verdadeira controvérsia posta nos autos era exatamente atestar se
o quadro clínico do autor autorizava a recusa de cobertura, sob a justificativa
de carência contratual ou, ainda, se a hipótese demandava a aplicação dos
artigos 12, inciso V, alínea “c” e 35- C, inciso II da Lei 9.656/98, caso
identificada a hipótese de urgência/emergência do atendimento. Vale
registrar que apenas após a realização de biópsia foi possível o diagnóstico
cangerígeno do autor Samuel.
Repise-se que a recusa indevida por parte da ora recorrida não é apta, por
si só, a ensejar a reparação pretendida, a não ser em casos excepcionais,
nos quais se verifica ofensa anormal aos direitos fundamentais, o que não
ocorreu no caso dos autos" (e-STJ fls. 307/308).

Delineado esse quadro, não há como promover reparos no acórdão, a fim de
atestar a ocorrência de danos morais indenizáveis, sem o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, providência vedada nos termos da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:32
Código de Controle do Documento: 0021b968-5930-421c-a96b-04e9e85d4838

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.295 / SP
Número Registro: 2025/0129379-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013386120238260462 10035713120238260462
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL FERREIRA SALUSTIANO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : FLAVIA CRISTINA FERREIRA ALVES SALUSTIANO
ADVOGADO
: ERENALDO SANTOS SALUSTIANO - SP205868
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 76cbe498-72d5-49e1-977a-89cd9b0ac7ae

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 76cbe498-72d5-49e1-977a-89cd9b0ac7ae